Tribunal: TJBA
Processo: 8001470-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001470-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RENCO EQUIPAMENTOS S/A

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA, DAYTON CLAYTON REIS LIMA

AGRAVADO: VF VENIERI S.P.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINS BORDINHAO

*** E

CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. SACE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

I - Ausente prova mínima acerca da efetiva indenização securitária suscitada, descabida é a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

II - Inviável, ademais, impor à parte exequente a produção de prova negativa quanto ao não recebimento da indenização securitária, especialmente diante da ausência de elementos concretos que indiquem o pagamento alegado.

III - Inadmissível é a intimação de terceiro estranho à lide para apresentação de documentos, especialmente na ausência de relação jurídica entre a parte que formula o pedido e a seguradora, hipótese que não legitima a adoção de medida excepcional.

IV - Ausente demonstração de enriquecimento sem causa, bem como de quitação do débito executado por indenização securitária ou de recebimento em duplicidade, subsiste o ônus da prova em desfavor de quem formulou a alegação.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de
Instrumento nº. 8001470-41.2025.8.05.0000
,

em que figuram como
A
gravante
RENCO EQUIPAMENTOS S/A e como
A
gravada
VF VENIERI S.P.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto condutor

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA